Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-69.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000603-69.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EVERSON ESTEVAO MEDEIROS - CPF: 016.163.939-98 (RECORRIDO), GLAD S THAYS CORDEIRO LECHETA - CPF: 046.700.409-95 (ADVOGADO), IACI DIAS FORTES MEDEIROS - CPF: 850.238.099-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1000603-69.2022.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Everson Estevao Medeiros

Iaci Dias Fortes Medeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO ÚLTIMO TRECHO DO VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PERDA DE COMPROMISSO. VOLTA PARA O DESTINO DE ORIGEM SEM FINALIZAR A VIAGEM.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Os autores adquiriram passagens com destino final em Ribeirão Preto/SP, pois o Autor Everson Estevão Medeiros foi convidado para receber uma Homenagem “em virtude de vossa indicação dentre as personalidades do setor, na categoria "MELHORES GESTORES", diante deste fato o voo contratado tinha saída na cidade de Sorriso/MT, no dia 01.12.2021 às 14:10, com escala em Cuiabá/MT, Confins/MG e chegada final no mesmo dia as 23:55 na cidade de Ribeirão Preto/SP.

3. Ocorre que houve o cancelamento do voo da escala com saída de Confins/MT, em virtude de uma manutenção na aeronave, assim, os autores não conseguiriam chegar ao destino a tempo de receber a homenagem, visto que somente teria voo para o dia seguinte até o Aeroporto de Viracopos em Campinas/SP e teriam que finalizar a viagem por meio de via terrestre.

4. Em razão da impossibilidade de chegarem a tempo do compromisso na cidade de Ribeirão Preto/SP, resolveram retornar ao destino de origem, mas a Cia Aérea os realocaram em voo até a cidade de Cuiabá/MT, tendo os autores que se deslocarem até Sorriso/MT, por meio de veículo alugado, ou seja, os autores não conseguiram concluir sua viagem.

5. Por tais motivos, requereram a indenização a título de dano moral e a restituição do valor de R$ 6.719,19, da quantia paga pelas passagens aéreas, bem como as diárias dos hotéis e aluguel do veículo para chegarem em sua residência, condenação esta que deve ser mantida por ter sido comprovado os gatos decorrentes do cancelamento do voo.

6. Em que pese às alegações da Cia aérea de que o cancelamento do voo contratado foi em decorrência da manutenção não programada de aeronave, este fato, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

7. Deste modo, restando ausente de comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, bem como ausente a notificação prévia ao consumidor, acerca do cancelamento das passagens aéreas, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
““Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a reclamada a pagar o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, o pagamento de R$ 6.719,19 (seis mil, setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação..”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022